Tribunal: TJDFT
Processo: 0807783-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Férias não usufruídas. Conversão em pecúnia. Pagamento em dobro. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de conversão em pecúnia de férias não gozadas.
2. Em suas razões recursais (ID 79464714), a parte autora argui preliminarmente nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à indenização, uma vez que a Administração não cumpriu o dever legal de publicação e de anotações relativas às férias. Sustenta que a ausência de qualquer publicação e anotação conduz à inevitável conclusão de que não houve o gozo das férias. Aduz que o gozo de férias, inclusive quando ocorrido em período de recesso escolar, exige publicação própria e específica, bem como a respectiva anotação nos assentamentos funcionais do servidor. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pleito exordial, nos termos delineados.
3. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente, policial militar da reserva, faz jus à indenização por férias supostamente não usufruídas.
III. Razões de decidir
5. NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera a alegação de nulidade da sentença, pois todas as teses suscitadas pela parte foram analisadas pelo juízo de origem, com a devida aplicação da norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. O recorrente vindica a conversão em pecúnia das férias não gozadas referentes ao ano de 1993, período em que era aluno do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.
7. De fato, é assente o entendimento desta Turma Recursal de que o recesso escolar não se confunde com férias regulamentares, as quais exigem publicação formal e anotação nos assentamentos funcionais. A ausência de registro funcional presume a não fruição das férias. Tal ausência configura presunção de não gozo, impondo à Administração o dever de indenizar.
8. Já a conversão em pecúnia das férias não gozadas é devida com base na última remuneração percebida na ativa, nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002, devendo a contagem ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 64 do mesmo diploma legal, quando se tratar de férias não usufruídas até 05/09/2001.
9. Sobre o tema, cito o seguinte precedente: Acórdão 2.039.725, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Rejeitada a preliminar de nulidade. Sentença reformada para condenar recorrido ao pagamento em dobro das férias não usufruídas. O valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa Selic, a partir da data da transferência para a reserva remunerada. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 10.486/2002, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.